Tribunal: TJMT
Processo: 1038805-35.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038805-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço, Tempo de Serviço]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GIANMARCO PACCOLA CAPOANI - CPF: 174.047.488-01 (APELADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), REGIS PODEROSO DE SOUZA - CPF: 264.512.578-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA – PERÍODO EXERCIDO COMO ESTAGIÁRIO – ANTES DA EC N. 20/1998 – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO – ART. 18 DA CF – AUTONOMIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO DE MATO GROSSO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 4º da EC n. 20/98, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente será contado como tempo de contribuição até que a lei disciplinasse a matéria.

2. Nos termos do art. 130 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, estabelecido pela LC n. 04/1990, não há previsão para cômputo como tempo de serviço para fins de aposentadoria da atividade exercida como estagiário em órgão público sem o devido recolhimento da contribuição social.

3. Ausente a previsão legal, não há como se conceder a averbação de tempo de serviço requerida.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GIANMARCO PACCOLA CAPOANI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror, nos autos do Mandado de Segurança n. 1038805-35.2019.8.11.0041 impetrado por
GIANMARCO PACCOLA CAPOANI
, a qual concedeu a segurança para determinar às autoridades Impetradas que procedam à averbação no prontuário do Impetrante, para fins de contagem de tempo de serviço, o período em que exerceu a função de estagiário do Ministério Público do Estado de Paulo, desempenhado no período de 03.05.95 a 04.01.1996, sendo que referido período deve ser considerado como tempo de serviço público para todos os fins.

Como causa de pedir recursal, sustenta que a Lei Complementar Estadual n. 734/1993 de São Paulo, que se trata da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo tem incidência restrita ao Estado de São Paulo, não podendo influenciar além dos limites daquele estado em decorrência da autonomia político-constitucional assegurada pela Constituição Federal.

Defende que a regra de transição trazida pela EC n. 20/98 teve por destinatários apenas os servidores que na ocasião da emenda ocupavam cargo efetivo e que a esses foi assegurado que o tempo de serviço público exercido até então fosse convertido em tempo de contribuição para fins de aposentadoria, razão pela qual não é aplicada à parte impetrante, que somente ingressou em cargo efetivo estadual em 2001.

Afirma que não se pode computar o tempo de estágio como tempo de serviço público, pois o caso concreto atrairia a aplicação do art. 40,

§ 10 da CF, que veda cômputo de tempo fictício pra fins de aposentadoria.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para denegar a segurança.

Contrarrazões no id. 86031955.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 93087987.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror, nos autos do Mandado de Segurança n. 1038805-35.2019.8.11.0041 impetrado por
GIANMARCO PACCOLA CAPOANI
, a qual concedeu a segurança para determinar às autoridades Impetradas que procedam à averbação no prontuário do Impetrante, para fins de contagem de tempo de serviço, o período em que exerceu a função de estagiário do Ministério Público do Estado de Paulo, desempenhado no período de 03.05.95 a 04.01.1996, sendo que referido período deve ser considerado como tempo de serviço público para todos os fins.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se à averbação para fins de tempo de serviço o período que exerceu a função de estagiário do Ministério Público do estado de São Paulo, entre 03/05/1995 a 04/01/1996.

O juízo
a quo
concedeu a segurança sob o seguinte fundamento:

“Conforme se extrai da documentação acostada, notadamente pela carteira de estágio do Ministério Público do Estado de São Paulo e pelo certificado emitido pelo MP/SP (ID nº 23346690 e 23347241), verifica-se que o Impetrante exerceu, de fato, a função de estagiário junto à referida instituição durante o período de 03.05.95 a 04.01.1996.

Com efeito, a Lei Complementar nº 734/1993 do Estado de São Paulo, a qual instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público, estabelece em seu art. 90
[1]
que o “
período de exercício na função de estagiário será considerado tempo de serviço público para todos os fins
”.

Não obstante o dispositivo legal discipline tão somente a Instituição Ministério Público, na há qualquer óbice à sua aplicabilidade perante toda a Administração Pública, uma vez que não se observa nenhuma incompatibilidade e, assim, onde a lei não faz distinção, não cabe ao intérprete fazê-lo.

Vale dizer, ainda, que o art. 79 da Lei Complementar alhures mencionada, ao dispor que “
o estágio não confere vínculo empregatício com o Estado, sendo vedado estender ao estagiário direitos ou vantagens assegurados aos servidores públicos
”, não causa nenhum empecilho à pretensão do Impetrante, haja vista que o dispositivo em questão visa tão somente impedir que o estágio gere algum tipo de estabilidade, impedindo que o estagiário, durante seu exercício, passe a gozar de algumas vantagens próprias do servidor efetivo. Assim, não interfere nas disposições do art. 90.

Ainda que assim não fosse, é fato que a Emenda Constitucional nº 20/98 alterou o art. 40 da Constituição Federal e adotou o regime previdenciário de caráter contributivo, dispondo no §1º que a lei não poderá estabelecer contagem de tempo de contribuição fictícia. Entretanto, resguardou o direito adquirido, ao determinar, no art. 4º, que o tempo de serviço cumprido até que lei posterior viesse a disciplinar a matéria seria contado como tempo de contribuição.

Em outras palavras, o art. 4º da Emenda Constitucional nº 20/98, ao estabelecer a regra de transição, admitiu que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente à época para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei disciplinasse a matéria, fosse contado como tempo de contribuição, como sói a hipótese nos presentes autos.

Portanto, resta evidente o direito líquido e certo do Impetrante em obter a averbação do período em que exerceu a função de estagiário junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo para fins de contagem de tempo de serviço e previdenciários, haja vista que esse período se deu anteriormente à vigência da mencionada Emenda Constitucional.

Nesse sentido, partindo de uma interpretação análoga, segue o entendimento da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Averbação do tempo de serviço de advocacia anterior à EC nº 20/98. Possibilidade. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do AI nº 727.410/SP, concluiu pela possibilidade da contagem do tempo de serviço prestado como advogado e estagiário, para fins de aposentadoria e disponibilidade no cargo de Procurador Municipal (Lei 10.182/86), haja vista que “o art. 4º da Emenda Constitucional 20/98, ao estabelecer regra de transição, admite que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, seja contado como tempo de contribuição”. 2. A questão relativa ao preenchimento dos requisitos para a aquisição do direito demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido
”.

(ARE 890269 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 08-10-2015 PUBLIC 09-10-2015).

Nessa mesma linha segue o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

“
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS PREVIDÊNCIÁRIOS – PERIODO DE ESTÁGIO E EXERCÍCIO DA ADVOCACIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PERÍODOS ANTERIORES À EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98 – POSSIBILIDADE DA CONTANGEM PARA TEMPO DE SERVIÇO – PRECEDENTES STF – EXISTÊNCIA DE PERIODO DE ESTÁGIO NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A LC 6/77 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PERIODO DO ESTÁGIO COMPUTADO PELA METADE PARA FINS DE APOSENTADORIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Com a vigência da EC n.º 20/98, especificamente, em seu art. 4.º, como regra constitucional de transição, excepcionou que, para os fins de aposentadoria até o momento de entrada em vigor, o que deve ser considerado é o tempo de serviço, dispensando-se o tempo de contribuição.

Quanto ao período de estágio realizado na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro deve ser observada a Lei Complementar n.º 6/77 que trata da organização da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro da qual estabelece que o período de estágio deve ser computado pela metade para a finalidade de aposentação, nos termos do art. 126 da referida Lei
”.

(N.U 1021972-39.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

“
MANDADO DE SEGURANÇA - TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO POR ESTUDANTE COMO ESTÁGIO REMUNERADO PERANTE ENTE PÚBLICO FEDERATIVO - CONTAGEM E AVERBAÇÃO DESSE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO NESSE SENTIDO FORMULADA ANTERIORMENTE E INDEFERIDA NA SEARA ADMINISTRATIVA DO CM/MT - DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NA VIA MANDAMENTAL - ORDEM CONCEDIDA INTEGRALMENTE.

1 - Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o tempo de serviço comprovadamente prestado por estudante como estágio remunerado junto a qualquer ente público federativo, quando ainda vigente a Lei Federal n. 3.807/60 e seu Decreto regulamentador de n. 48.459-A/60, pode e deve ser contado e averbado pelo servidor interessado para fins de aposentadoria, uma vez que, não sendo obrigatória, à época, a inscrição do bolsista ao recolhimento das contribuições previdenciárias, esse dever contributivo, se exigido, era imposto ao empregador nos termos da legislação previdenciária geral então vigente no território pátrio. Hipótese debatida nos autos em que tem aplicação o princípio jurídico segundo o qual - “ o tempus regit actum”.

2 - Reconhecido o direito líquido e certo da impetrante, como servidora pública, à contagem e averbação do tempo de serviço descrito na exordial mandamental, concede-se-lhe a ordem para esse fim
”.

(N.U 0078053-32.2011.8.11.0000, JOSÉ FERREIRA LEITE, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 22/03/2012, Publicado no DJE 21/08/2012).

Pois bem.

Como se vê, a sentença considerou que a Lei Complementar n. 734/1993 do Estão de São Paulo estabelecia que o período exercido na função de estagiário será considerado tempo de serviço para todos os fins.

Entretanto, tal legislação se restringe ao Ministério Público do Estado de São Paulo.

Nos termos do princípio federativo, estabelecido no
caput
do art. 18 da Constituição Federal, há autonomia política e administrativa dos entes federados para organizar seu serviço público, de modo que serão administrados e regidos pela legislação que adotarem, como se vê:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Com efeito, como há autonomia entre os entes públicos, a mera existência da regra para o cômputo do tempo de serviço no Estado de São Paulo não pode interferir no regramento do Estado de Mato Grosso, uma vez que essa é regida por sua própria legislação e pelo regramento constitucional.

Inclusive, a regra de transição constante no art. 4º da EC n. 20/1998 estabelece que será observada na legislação vigente à época,
in verbis
:

Art. 4º - Observado o disposto no
art. 40, § 10, da Constituição Federal,
o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição.

Se está em discussão o tempo de aposentadoria de um servidor do Estado de Mato Grosso, a lógica é que será observado o seu regramento próprio, o qual é regido pela Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

Aliás, o próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal nos casos em que se validou o tempo de serviço o período exercício como estagiário analisa apenas a matéria constitucional da EC n. 20/98, não adentrando na legislação local, como se vê da ementa:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Averbação do tempo de serviço de advocacia anterior à EC nº 20/98. Possibilidade. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do AI nº 727.410/SP, concluiu pela possibilidade da contagem do tempo de serviço prestado como advogado e estagiário, para fins de aposentadoria e disponibilidade no cargo de Procurador Municipal (Lei 10.182/86), haja vista que “o art. 4º da Emenda Constitucional 20/98, ao estabelecer regra de transição, admite que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, seja contado como tempo de contribuição”. 2.
A questão relativa ao preenchimento dos requisitos para a aquisição do direito demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 280 e 279/STF.
3. Agravo regimental não provido.

(ARE 890269 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203

DIVULG 08-10-2015

PUBLIC 09-10-2015) (g.n.)

Com efeito, a possibilidade de ser contado o tempo de serviço prestado como estagiário para fins de aposentadoria antes de tudo depende da legislação vigente do ente público, a qual não pode restringir tal hipótese, como estabelecido pelo art. 4º da EC n. 20/98.

Nessa perspectiva, o art. 130 da Lei Complementar n. 04/1990, o qual estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso estabelece desde sua vigência a necessidade de contribuição para contagem do tempo de serviço público, se não vejamos:

Art. 130 Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:

I - o tempo do serviço público federal, estadual e municipal, mediante comprovação do serviço prestado e do recolhimento da previdência social;

II - a licença para atividade política, no caso do artigo 108, Parágrafo 2º;

III - o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público estadual;

IV - o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social, o após decorridos 05 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público;

V - o tempo de serviço relativo a tiro de guerra;

VI - Vetado.

§ 1º O tempo de serviço a que se refere o inciso I deste artigo não poderá ser contado em dobro ou quaisquer outros acréscimos, salvo se houver norma correspondente na legislação estadual.

§ 2º O tempo em que a servidor esteve aposentado ou em disponibilidade será apenas contado para nova aposentadoria ou disponibilidade. §

3º Será contado, em dobro, o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra.

§ 4º É vedado a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função em órgão ou entidades dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. (g.n.)

Logo, na legislação de Mato Grosso, não basta o tempo de serviço, mas há necessidade do recolhimento da previdência social, cuja comprovação não consta nos autos.

Como a Lei Federal n. 6.494/1977, que regulamentava o estágio em âmbito nacional à época, estabelecia em seu art. 4º que a atividade não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, inexistia qualquer obrigação de recolhimento previdenciário.

A propósito, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de contagem quando não há recolhimento previdenciário, se não vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO – CONTAGEM – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO – VÍNCULO EMPREGATÍCIO NÃO CONFIGURADO – TEORIA DO FATO CONSUMADO – NÃO APLICAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – PRECEDENTES DO STJ, INCLUSIVE NO CASO CONCRETO - ORDEM DENEGADA.

Conforme precedentes do STJ, a prestação de serviço como estagiário não configura vínculo empregatício, sendo incabível o cômputo desse período para fins de aposentadoria, principalmente quando ausente o recolhimento da contribuição previdenciária.

Não se aplica a teoria do fato consumado se era do conhecimento do impetrante que o decisum que autorizou a expedição do Ato encontrava-se sub judice em razão da interposição de Recurso pelo Estado de Mato Grosso, ao final provido no STJ.

(N.U 1011849-76.2017.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Tribunal Pleno, Julgado em 12/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018)

Não há que falar em situação consolidada ou direito adquirido, não podendo ser aproveitado o exercício de estágio em órgão público como tempo de serviço para fins de aposentadoria no âmbito do Estado de Mato Grosso, por ausência de previsão legal.

Em caso análogo, esse foi o entendimento de outros tribunais pátrios:

Partindo dessas premissas, se não há violação a direito líquido e certo, deve ser a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023